Tribunal: TJBA
Processo: 8003091-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003091-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: DAVID ROMULO ALCANTARA DANTAS e outros Advogado(s): MARINA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA EXECUÇÃO DA PRISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em habeas corpus interposto por David Rômulo Alcântara Dantas contra decisão monocrática que deu provimento a agravo interno anteriormente interposto para exercer juízo de retratação e, ao reapreciar a matéria, deixou de conhecer do habeas corpus por inadequação da via eleita. No caso, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29 de julho de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV (homicídio qualificado por traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), após supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Paulo Henrique Bispo dos Santos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator que exerce juízo de retratação em agravo interno viola o princípio da colegialidade, ensejando nulidade processual; (ii) estabelecer se a alegação de violência policial na execução da prisão pode ser examinada em habeas corpus quando depende de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois a legislação processual confere ao relator poderes para proferir decisões monocráticas e exercer juízo de retratação em agravo interno, conforme o art. 1.021, §2º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, bem como o art. 320 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia. A possibilidade de reexame da decisão pelo próprio relator constitui mecanismo voltado à racionalidade e eficiência da atividade jurisdicional, permitindo a revisão imediata do decisum à luz das razões recursais apresentadas. 4. No mérito, o habeas corpus possui cognição sumária e exige prova pré-constituída, sendo incompatível com produção de prova ou aprofundado revolvimento fático-probatório. 5. A alegação de violência policial na execução da prisão exige apuração acerca da dinâmica dos fatos, autoria das lesões, contexto da captura e nexo causal entre a suposta agressão e a prisão, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. A existência de laudo de exame de corpo de delito atestando lesões não permite, por si só, concluir pela ocorrência de abuso policial apto a invalidar a custódia, diante da necessidade de investigação probatória mais aprofundada. 7. Eventual irregularidade na execução material da prisão não se confunde com a validade jurídica do decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado, cuja legalidade permanece íntegra quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que alegações de violência policial ou irregularidades na abordagem demandam dilação probatória e não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. 9. Ausente constrangimento ilegal evidente ou nulidade processual, mantém-se a decisão que deixou de conhecer do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão monocrática proferida pelo relator, inclusive com exercício de juízo de retratação em agravo interno, não viola o princípio da colegialidade quando prevista na legislação processual e assegurado o controle pelo órgão colegiado.” “A alegação de violência policial na execução da prisão, quando dependente de dilação probatória, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus”. “Eventual irregularidade na execução material da prisão não invalida automaticamente o decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 3º, 312 e 313; CPC, arts. 932, IV, e 1.021, §2º; Regimento Interno do TJBA, art. 320; Súmula 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.122/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, RCD no HC 865.883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; TJBA, HC nº 8007341-52.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 27.03.2025; TJBA, HC nº 8053653-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 06.08.2021, pub. 22.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Habeas Corpus nº. 8003091-39.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, DAVID RÔMULO ALCÂNTARA DANTAS, e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade processual e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54